Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 288.838.701-82 (EMBARGANTE), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (EMBARGADO), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (EMBARGADO), MASSILON FERREIRA PINTO - CPF: 032.273.161-53 (EMBARGANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE DUAS SENTENÇAS – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS E AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS COMINAÇÕES LEGAIS DO ARTIGO 523, §§ 1º E 2º DO CPC SOBRE A PARCELA PENDENTE E ATUALIZADA – COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DE EXISTIR CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES NA PARTE CUMPRIDA VOLUNTARIAMENTE – EFEITO MODIFICATIVO AGREGADO AO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1 - A jurisprudência dos Tribunais Pátrios consolidou o entendimento de que o marco inicial para contagem dos juros moratórios incidentes sobre a multa por litigância de má-fé é a data da interpelação do executado para pagamento da referida penalidade, ou seja, da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, e não do trânsito em julgado.

2 - Tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento multa por litigância de má-fé arbitrada no Processo nº 000634-17.2010.811.0049 no momento oportuno (09/04/2021), devem incidir as cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC sobre a parcela remanescente já atualizada.

3 – Havendo crédito e débito a ser compensado, deve-se, primeiro, proceder à compensação e, no tocante à parcela remanescente, dar seguimento ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo advogado
Marco Aurélio Souza Teixeira
e pela parte
Massilon Ferreira Pinto
alegando vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso, posto que o Embargado não efetuou o pagamento em momento oportuno, referente à multa processual por litigância de má-fé arbitrada no Processo nº 000634-17.2010.811.0049, motivo pelo qual devem incidir as cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC.

Defendem, ainda, que houve omissão sobre o termo inicial da incidência dos juros moratórios da referida multa. Aduzem que o momento correto é o trânsito em julgado, operado em 27/02/2020.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 139322672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das alegações apresentadas pelos Embargantes com o acórdão invectivado, de fato, há questões omissas no julgamento e que merecem ser enfrentadas, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Rememorando o caso, os Embargantes ajuizaram 02 (dois) Pedidos de Cumprimento de Sentença com o objetivo de cobrar o pagamento das condenações fixadas seguintes demandas:

(i)

Ação de Embargos de Terceiros n.º 0001745-60.2015.8.11.0049
– Código 51698: Honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mais multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(ii)

Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
– Código 20377: multa por litigância de má-fé equivalente a 1,5% do valor atualizado da causa.

Narraram que, devido à similaridade entre os credores (Embargantes) e o devedor (Embargado), por economia processual, o Juiz da causa determinou suas reuniões, o que deu causa ao Pedido de Cumprimento de Sentença n.º 1000827-63.2020.8.11.0049, que passou a tramitar eletronicamente em julho/2020. Disseram que o advogado do Embargado foi intimado da nova sistemática do cumprimento das sentenças em abril/2021, oportunidade em que apresentou Impugnação, bem como realizou depósito de quantia que reputou incontroversa, na importância de R$ 1.446.623,02 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e dois centavos).

Concitados a se manifestar sobre a Impugnação e ao valor depositado, voluntariamente, pelo devedor (Embargado), os Embargantes pediram autorização para levantar o montante (pedido acolhido), assim como insistiram em afirmar que o montante indicado no pedido inicial era o correto, tendo apontado a importância de R$ 1.563.630,18 (um milhão quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta reais e dezoito centavos).

Isto é, os Embargantes alegaram que havia saldo remanescente a pagar e que,
sobre o montante pendente, deveriam ser acrescidas as cominações do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC
, que assim diz:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dez por cento
e, também,
de honorários de advogado de dez por

cento
.

§ 2º
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante
. (Sem destaques no original)

Alegaram que, apesar de os dispositivos legais serem claro que há incidência de multa processual de 10% e de honorários de advogado de 10%
sobre a parcela pendente
, o Juiz da causa prolatou a decisão recorrida, acolhendo, parcialmente, os argumentos vertidos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. De proêmio,
HOMOLOGOU
os cálculos remanescentes elaborados pelo contador judicial, nos seguintes termos:

(i)

Embargos de Terceiros nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698
.

Atualização do valor da causa em 23/11/2015: R$ 6.458.138,49 (seis milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Valor dos honorários sucumbenciais de 20%: R$ 1.317.460,25 (um milhão trezentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), mais o valor da multa por litigância de má-fé (2%): R$ 129.162,77 (cento e vinte e nove mil cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando a quantia de
R$ 1.446.623,02 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e dois centavos)
.

(ii)

Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
–
Código 20377
.

Atualização do valor da causa em 02/06/2009: R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos).

Multa por litigância de má-fé (1,5%):
R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
.

O Juiz da causa explicou que, em relação aos Embargos de Terceiro nº 0001745-60.2015.811.0049, o Embargado já quitou o montante global devido, que foi de R$ 1.446.623,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte e três reais e dois centavos), tendo reconhecido
pequeno excesso de execução neste particular
, já que os Embargantes pugnaram pelo recebimento no importe de

R$ 1.563.630,18 (um milhão quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta reais e dezoito centavos). Assinalou que o montante depositado, voluntariamente, pelo Embargado já foi levando pelos credores/Embargantes, conforme Alvará juntado no ID 61289449 do processo principal e, por isso, deu por satisfeita a obrigação ínsita a este processo.

Segundo a decisão recorrida, se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi, parcialmente, acolhida, significa que os credores/Embargantes deveriam pagar os honorários sucumbenciais dessa fase processual, tendo fixado a verba em 10% do proveito econômico. Na ocasião, fixou os honorários em valor certo, utilizando do seguinte raciocínio: R$ 1.563.630,18 (valor pretendido) - R$ 1.446.623,00 (valor devido e quitado) = R$ 117.007,18 (proveito econômico a menor); sobre este montante calculou os 10% que equivalem à quantia de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
.

E mais: para o Julgador da causa, ambas as condenações por
litigância de má-fé
, seja aquela aplicada no bojo dos Embargos de Terceiro (2% do valor atualizado da causa), seja da Ação de Arbitramento de Honorários (1,5% do valor atualizado da causa), estavam corretas e em sintonia com o artigo 18 do CPC. Por corolário, chancelou os cálculos correspondentes, realizados pela Contadora Judicial.

O Juiz
a quo
asseverou, de modo claro, que a pendência do Cumprimento de Sentença se refere à
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
–
Código 20377,
uma vez que o Embargado não pagou a multa processual do artigo 18 do CPC, no importe de R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), atualizado em 29/04/2021 (data do pagamento voluntário da obrigação).

O Julgador anotou que, considerando que o Cumprimento de Sentença foi proposto pelo advogado em causa própria, procedeu à compensação do crédito dos Embargantes (R$ 57.744,61) com o débito atinente aos honorários de sucumbência em virtude do acolhimento parcial da Impugnação (R$ 11.700,00), chegando ao valor remanescente de
R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais)
.

Segundo a linha de entendimento do Julgador monocrático, se o devedor/Embargado depositou valor tido incontroverso dentro do prazo legal (artigo 523,
caput
, CPC), não há falar em acréscimo das penalidades dos parágrafos 1º e 2º do mesmo dispositivo; assim, determinou que o Embargado quitasse a parcela de R$ 46.044,00 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais), o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Embargantes afirmaram que a multa por litigância de má-fé da Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049 – Código 20377 – no percentual de 1,5%, não deve ser aquela calculada com base no valor atualizado da causa em
29/04/2021
(data do depósito voluntário), e sim em
29/03/2022
, último cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, que corrigiu o montante originário pelo INPC e acrescentou os juros legais de 1% ao mês, ambos a contar a intimação para pagamento voluntário (29/04/21), tendo apresentado o montante atual de
R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
.

A título de esclarecimento, faço questão de colacionar a imagem tirada na parte final dos cálculos da Contadoria Judicial.

Além disso, os Embargantes alegaram que, sobre a parcela remanescente já atualizada (R$ 69.777,22), devem ser acrescidos os consectários do artigo
523, §§ 1º e 2º, do CPC, ou seja, a multa processual de 10%, mais 10% dos honorários advocatícios.

E mais: os Embargantes também pediram para que as condenações por litigância de má-fé fossem acrescidas de juros legais a contar do seu arbitramento, e não da intimação para pagamento voluntário. Quanto aos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento (Embargos de Terceiros), afirmaram que os juros moratórios devem ser calculados a partir do trânsito em julgado.

O recurso foi recebido no natural efeito e, ao julgar o mérito, o Colegiado desproveu à unanimidade, tendo mantido inalterada a decisão recorrida.

Inconformados com parte do julgado, os Embargantes opuseram estes Aclaratórios suscitando 02 (dois) pontos omissos, ambos em relação à
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049
– Código 20377 – que trata da multa por litigância de má-fé no percentual de 1,5% do valor atualizado da causa, e que passo a enfrentá-los por tópicos:

Primeiro
. Defendem que o termo inicial dos juros moratórios de 1% ao mês, a ser calculado sobre o valor da multa por litigância de má-fé, é o trânsito em julgado operado em 27/02/2020.

Sem embargo às ilações dos Embargantes, não se pode olvidar que os juros moratórios constituem em forma de sanção decorrente da falta de pagamento no tempo e modo devidos. Portanto, ocorrendo à condenação da parte vencida ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, com o trânsito em julgado da sentença, o artigo 523 do CPC diz que o devedor deverá solvê-la de forma voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias. Até aqui, não há falar em mora.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios consolidou o entendimento de que o marco inicial para contagem dos juros moratórios incidentes sobre a multa por litigância de má-fé é a data da interpelação do executado para pagamento da referida penalidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

É dizer, a condenação por litigância de má-fé se trata de elemento do título executivo judicial, então,
apenas na hipótese de ser efetivada a intimação no cumprimento da sentença e a parte deixar transcorrer in albis o prazo legal
, é
que os juros de mora devem incidir
, nos termos do citado art. 397, parágrafo único, do CC, isto é deste a data da interpelação judicial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.063155-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/0021, publicação da sumula em 25/05/2021) (sem destaques no original).

Eis o que diz o art. 397 do CC: “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”, sendo complementado pelo parágrafo único: “
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
”. Isso significa, em outras palavras, que deixando ocorrer à execução do julgado, mesmo interpelação/intimado para pagamento voluntário, naturalmente incidirão juros e correção monetária sobre o valor devido.

Traduzindo tais premissas para o caso concreto, verifica-se que o Embargado por intimado por meio do DJe de
09/04/2021
para o pagamento voluntário das obrigações acobertadas pela coisa julgada, dentre elas, a multa processual por litigância de má-fé arbitrada na Ação de Arbitramento de Honorários n.º 0000634-17.2010.8.11.0049 (1,5% do valor atualizado da causa).

E, de acordo com o cálculo da Contadoria Judicial, atualizou-se o valor atribuído à causa (R$ 2.000.000,00)
de
02/06/2009 (data da distribuição da ação)
até
09/04/2021 (data da intimação para pagamento voluntário), alcançando-se o montante de R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), de maneira que 1,5% desse montante correspondeu à quantia de
R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, tal qual consignado no voto condutor.

Ocorre que, mesmo intimado, o Embargado
não
cumpriu essa parte da obrigação, o que atrai, por corolário, à necessidade de atualizar monetariamente referido montante, assim como fica autorizada a incidência dos juros legais de 1% ao mês, consoante providenciado (e explicado) pela Contadora Judicial em seu cálculo, anexado à decisão recorrida.

Conforme imagem colacionada no início deste voto, os R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) foram atualizados a partir de 29/04/2021 (data do pagamento voluntário), assim como foi acrescido de juros legais, alcançando-se a importância pendente (e atualizada em 29/03/2022) de
R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
, sendo este o valor remanescente a que os Embargantes têm direito.

Logo, neste capítulo, entendo que o julgado merece modificação, a fim de ajustar o valor remanescente da obrigação executada.

Segundo
. Tendo em vista que o Embargado não efetuou o pagamento multa por litigância de má-fé arbitrada no Processo nº 000634-17.2010.811.0049 no momento oportuno (09/04/2021), os Embargantes dizem que devem incidir as cominações legais do artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC sobre a parcela remanescente já atualizada.

Depois de analisar melhor tais institutos, entendo que os Embargantes estão com a razão.

A nova sistemática processual não dá margem à discricionariedade do julgador. De fato, os honorários advocatícios são estipulados
por lei

federal
em 10% sobre o
quantum debeatur
pendente, assim como a multa de 10% por resistência ao Cumprimento da Sentença, sendo esta verba igualmente calculada sobre a parcela
remanescente
.

Este Tribunal já havia se manifestado a respeito do assunto, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% SOBRE O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE - ART. 523, §§ 1º E 2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que portanto também tem legitimidade ativa para se insurgir contra a não aplicação do § 1º do art. 523 do CPC (arts. 23 e 24 da Lei nº. 8.906/94).

No Cumprimento de Sentença os honorários advocatícios para o caso de não haver pagamento voluntário são estipulados em 10% sobre o montante da dívida, conforme lei federal. Havendo adimplemento voluntário parcial, esse percentual deve incidir apenas sobre o saldo remanescente (art. 523, §§ 1º e 2º, do CPC)
. (
TJ-MT - AI: 10001829320178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017
).

Outros Tribunais caminham no mesmo sentido, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENALIDADE DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DECISÃO QUE DETERMINOU SUA INCIDÊNCIA SOBRE TODO O MONTANTE DO DÉBITO. RECURSO DA RÉ. ALEGADO O DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXECUTADO COM ESPECIFICAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA DENTRO DO PRAZO DE QUINZE DIAS. SUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SOBRE SALDO REMANESCENTE. EXEGESE DO ART. 523, § 2º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059206-79.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, 02/08/2022
).

Esclarecido isso, tem-se que sobre o saldo remanescente atualizado -
R$ 69.777,22 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
– devem incidir os honorários de 10% (R$ 6.977,22) e a multa de 10% (R$ 6.977,22), conforme determina o artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC, o que significa que o Embargado, ainda, tem a obrigação de pagar a importância de
R$ 83.731,66 (oitenta e três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Na sequência, deverá ser procedida
a compensação do crédito acima descrito com o débito fixado na decisão recorrida
, concernente à verba honorária sucumbencial arbitrada em razão do adimplemento voluntário das obrigações impostas nos Embargos de Terceiros nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698 – que foi de
R
$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
, devendo este montante ser igualmente atualizado a partir de sua fixação pelo índice do INPC, cujo cálculo simples deverá ser efetuado pela Contadoria Judicial.

Assim sendo,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARAÇÃO
e agrego
EFEITO MODIFICATIVO
para alterar o resultado do acórdão recorrido, face à ocorrência de omissões do julgado.

Por conseguinte:
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Marco Aurélio Souza Teixeira
e por
Massilon Ferreira Pinto
. Reconheço como saldo remanescente, já atualizado e acrescido das cominações legais do
artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC, a importância de
R$ 83.731,66 (oitenta e três mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Determino que a Contadoria do Juízo atualize a verba honorária sucumbencial arbitrada em razão do adimplemento voluntário das obrigações impostas nos Embargos de Terceiros nº 0001745-60.2015.811.0049 – Cód. 51698 – que foi de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais),
a partir de sua fixação pelo índice do INPC.

Na sequência, proceda à compensação do crédito com o débito dos Embargantes, e dê prosseguimento no Cumprimento de Sentença da parcela pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022